Tribunal: TJSP
Processo: 1015140-14.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Insurgência da autora contra sentença de improcedência – Requerente que não pode alegar nulidade de documento que ela mesma celebrou e anuiu – Instrumento particular que prescinde de registro em cartório ou aprovação assemblear para que surta seus efeitos – Alteração somente quanto ao uso da vaga, da posição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Insurgência da autora contra sentença de improcedência – Requerente que não pode alegar nulidade de documento que ela mesma celebrou e anuiu – Instrumento particular que prescinde de registro em cartório ou aprovação assemblear para que surta seus efeitos – Alteração somente quanto ao uso da vaga, da posição horizontal para a posição vertical – Decisão assemblear soberana quanto à padronização da garagem – Vedação ao comportamento contraditório – Imperiosa a manutenção da r. sentença impugnada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Negado provimento.